Tribunal: STF
Processo: ADI 696
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
- Servidor público.  Vencimentos.  Permanencia  da  variação
pelo Valor da Unidade de Referencia de Preços (URP),  a  despeito  da
edição de normas legais, revogadoras desse regime de reajuste.
         Relevância   do   fundamento   jurídico   da   argüição   de
inconstitucionalidade (artigos 37, X e XV; 96, II, b, 5., XXXV, e 95,
III, todos da Constituição Federal).